Tribunal: TJSP
Processo: 2203598-12.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
ADI. LCE no 207/79, art. 51, §§ 2o e 3o. Auxílio-funeral. Apresentação de alvará judicial. Direito processual. Competência privativa da União. CF, art. 22, I. CE, art. 1o e 19. –
1. Entidade sindical. Legitimidade ativa. Pertinência temática. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a legitimidade ativa de entidade sindical para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, tem exigido

Ementa:
ADI. LCE no 207/79, art. 51, §§ 2o e 3o. Auxílio-funeral. Apresentação de alvará judicial. Direito processual. Competência privativa da União. CF, art. 22, I. CE, art. 1o e 19. –
1. Entidade sindical. Legitimidade ativa. Pertinência temática. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a legitimidade ativa de entidade sindical para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, tem exigido como um dos requisitos a presença de pertinência temática, assim entendida como a "congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato" (ADI no 1.094-DF, STF, Plenário Virtual, 5-10-2020, Rel. Celso de Mello). O art. 1o, 'a' do Estatuto Social da autora prevê que uma de suas finalidades é a representação judicial e extrajudicial dos interesses individuais e coletivos das entidades sindicais representantes da categoria profissional dos trabalhadores policiais civis; e permite entrever a exigida pertinência temática para impugnar dispositivos da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo.
2. Entidade sindical. Legitimidade ativa. Base territorial. O inciso V do art. 90 da Constituição Estadual exige que a entidade sindical possua atuação estadual para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual. A autora possui base territorial nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; e representa a categoria dos policiais civis de todo o Estado de São Paulo. Legitimidade ativa reconhecida. Precedentes do Órgão Especial. Preliminar rejeitada.
3. Auxílio-funeral. Pagamento. Apresentação de alvará judicial. O 'caput' do art. 51 da LCE no 207/79 prevê o pagamento de auxílio-funeral ao cônjuge, companheiro, companheira ou a quem provar ter feito despesas em virtude do falecimento do policial civil, ativo ou inativo, em valor correspondente a um mês da respectiva remuneração; e os §§ 2o e 3o, com redação dada pela LCE no 1.123/10, exigem a apresentação de alvará judicial para o pagamento do benefício em situações que especificam. Os dispositivos não cuidam de matéria processual, mas sim de benefício assistencial de ordem pecuniária destinado a quem faz despesas em virtude do falecimento de policial civil e das formalidades a serem observadas para o pagamento da verba. Trata-se de matéria afeta ao regime jurídico dos servidores integrantes das carreiras policiais civis e a requisitos para o dispêndio de dinheiro público; e a iniciativa para legislar compete exclusivamente ao Governador do Estado (CE, art. 24, § 2o, item '4'). Precedentes do Órgão Especial. Violação ao inciso I do art. 22 da CF inexistente na espécie. Medida que tem por objetivo resguardar o erário e o interesse público, exigida a apresentação de alvará judicial apenas em situações específicas e eventualmente controvertidas. – Ação direta de inconstitucionalidade improcedente.